Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701983-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON VIANA DA SILVA AGRAVADO: THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA DESPACHO WILSON VIANA DA SILVA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cobrança n. 0748123-13.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179358229), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o autor aufere remuneração superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possuindo recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que deve ser considerada a sua remuneração líquida, além dos diversos gastos mensais, inclusive com despesas médicas, uma vez que o agravante tem diagnóstico de câncer. Destaca a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, na decisão de ID 55180686, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, intimando o agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob o ID 55321436. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pelo agravante, na decisão de ID 55180686, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 13:22:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora